Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-43.2001.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003255-43.2001.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZULINEIDE SILVA RIBEIRO SANTOS - CPF: 424.436.441-20 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), MARIA CLARICINDA DOS SANTOS - CPF: 240.852.861-53 (APELADO), NILTON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 079.288.401-97 (APELADO), NORIVAL BATISTA DOS SANTOS - CPF: 138.305.621-87 (APELADO), NBS CARNES FINAS LTDA - CNPJ: 00.205.439/0001-50 (APELADO), NELSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 090.961.831-34 (APELADO), NELCIDIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 079.637.341-87 (APELADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 007.909.581-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES NÃO APRESENTADAS NA ORIGEM – APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA – CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NOS TRÊS NÍVEIS DA FEDERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO ESTADUAL PROVIDO

1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ.

2. Não apresentadas as certidões na fase processual oportuna, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis, sobretudo quando a existência de dívidas tributárias do
de cujus
é confirmada pelos herdeiros após a sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

com o fito de anular ou reformar a sentença que, nos Autos da Ação de Inventário em epígrafe, que tramita sob o rito do Arrolamento Sumário, homologou a partilha dos bens deixados pelo falecido João Batista dos Santos.

O apelante sustenta não ser cabível a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem a comprovação prévia da quitação dos tributos devidos à Fazenda Estadual.

Em contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de inadmissibilidade recursal, ao fundamento de que a sentença transitou em julgado antes da interposição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE)

Eminentes pares:

A preliminar de inadmissibilidade do apelo, oposta em contrarrazões, não merece acolhimento, considerando que o ente federado se encontra na posição jurídica de terceiro interessado, dada a inegável repercussão tributária do pronunciamento judicial homologatório da partilha, razão pela qual é dotado de legitimidade recursal nos moldes do art. 996 do CPC.

Assim, cabível a interposição do recurso de apelação, com a contagem do prazo a partir da intimação do ente público, tal como ocorrido na hipótese.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Pende discussão, no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da necessidade, ou não, de comprovação do prévio recolhimento do
ITCMD
incidente sobre os bens do espólio, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação nos autos do inventário por arrolamento sumário, como se destaca do Tema n. 1.074 daquela Corte.

O Estado postula a anulação da sentença e a suspensão do processo até o julgamento do Tema pelo Tribunal Superior, ou, no mérito, o reconhecimento da necessidade de comprovação do recolhimento do tributo, em conformidade com o art. 192 do Código Tributário Nacional.

Independentemente da discussão levada à apreciação do STJ e da incidência do art. 192 do CTN, que, sob minha perspectiva, é a norma especial aplicável na espécie e respalda a tese jurídica fazendária, a sentença deve ser anulada pela ausência de apresentação das necessárias Certidões Negativas por parte dos apelantes.

Com efeito, sem embargo do Tema 1.074, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, pelos interessados, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 682.257/RJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS.
1. No procedimento de arrolamento sumário dos bens, mortis causa, processado nos termos do art. 1.031 e seguintes do CPC, cabível quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e estiverem de acordo com a partilha, as questões referentes ao lançamento de diferença dos tributos - se insuficiente o que foi declarado ou pago pelos interessados - e às taxas judiciárias deverão ser resolvidas administrativamente, a teor do disposto no art. 1.034, com as alterações introduzidas pela Lei 7.019/82. Precedentes. 2
. Porém, ainda que seja vedado ao juiz apreciar questões relativas ao lançamento, pagamento e quitação de imposto, não haverá dispensa das certidões ou informações negativas de dívida para com a Fazenda Pública, sendo que somente depois da juntada aos autos desses documentos o Juiz homologará a partilha, a teor do disposto no referido art. 1.031. 3. No caso dos autos, consta certidão notificando a existência de execução fiscal contra o espólio, em tramitação na Justiça Federal, o que impede a homologação da partilha e o conseqüente encerramento do inventário.
4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 682.257/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 21/03/2005, p. 289)

No caso, os apelados foram intimados, em diversas oportunidades, para a apresentação de certidões de inexistência de débitos tributários, inclusive a pedido do próprio apelante. Em uma das oportunidades, a juíza advertiu que o não atendimento da determinação resultaria na extinção do processo sem resolução de mérito.

Nenhuma das determinações foi cumprida. Ainda assim, os apelados obtiveram a sentença de procedência e a autorização dos alvarás correspondentes.

Ocorre que, após a prolação da sentença, os apelados apresentaram certidão que indica a existência de três débitos perante o Estado de Mato Grosso, todos inseridos em Dívida Ativa (id. 120125067), e afirmaram que existem outras pendências perante as Fazendas Municipal e Federal (id. 12025066).

Portanto, a sentença é nula, seja pela ausência de apresentação das certidões negativas na fase processual oportuna, seja pela confirmação de que o
de cujus
possuía débitos tributários nos três níveis da Federação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a adoção das medidas necessárias antes da homologação da partilha, desconstituindo os alvarás judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022